Tribunal: STF
Processo: HC 240600
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do “Ministro Luís Roberto Barroso, relator da Reclamação 61.490, e [do] Ministro Cristiano Zanin, relator do MS 39.603”.



    A defesa sustenta, em síntese, suposta violação ao devido processo legal. 



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “a) Ao que tange o pedido principal formulado por roseli de fátima vilhena, fábio carlos de vilhena filho e joão carlos de vilhena – requer lhes seja concedido habeas corpus de ofício para retirar o bloqueio judicial que pesa sobre o CPF deles 930.270.798-91, 071.679.488-88, 306.928.578-34 no prazo máximo de 48 horas – na forma autorizada pelo art. 647 –A do Código de Processo Penal. 



    a. Que via PREVIJUD ou em ofício direcionado ao Presidente da Previdência Social, requeira informação da existência de benefício previdenciário de 01.01.2018 até a presente data – vinculado ao CPF 183.326.958-64 em nome de elaine bahia. 



    1. Havendo prova de que a acusada distribuiu ação trabalhista concomitante com o período em que recebia auxílio-doença, que nos termos do art. 168 do Código Penal e do art. 16, §8º da Lei 14.230 /2021 cumulado com art. 42 do Códido de Defesa do Consumidor – seja condenada a restituir os valores recebidos dos cofres públicos EM DOBRO atualizados de juros e correção monetária desde a data da entrada do pedido administrativo. 



    2. Que o benefício seja revogado. Ainda, se a Reclamada tiver obtido financiamento da Casa Própria com subsídio do Governo Federal – que nos termos do art. 16, §8º da Lei 14.230 /2021 ou art. 6º, §4º da Lei Anticorrupção (Lei 12.846 /2013) - seja declarado como vencido o contrato – com a perda dos valores pagos a favor da União. 



    a. Que faça constar na contrafé - imediata ação despejo – autorizada a consolidação da propriedade a favor da CEF. 



    3. Sob os mesmos fundamentos acima aduzidos, requer sejam oficiadas todas as instituições financeiras e empresas de consórcio - para que informem se há financiamento de veículo automotor ativo – vinculado ao CPF 183.326.958-64. Havendo, que declare o vencimento antecipado da avença cumulado com perdimento dos valores pagos em favor do INSS. 



    a. Que declare o bem perdido em favor da empresa cedente, obrigando-a a restituir 2/3 do valor pago acrescido de mora pelo índice acumulado do INPC desde a data da contratação da apólice. 



    b. Havendo pagamento de seguro, DPVAT – ordem para liquidação imediata dos valores. b. Sob o mesmo fundamento, considerando que o direito dos Impetrantes foi violado por 15 acusados de participarem do cartel com prática de estelionato jurisdicional – requer que nos termos do art. 6º, § 4º da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846 /2013) cumulado com o que autoriza a Lei de Improbidade Administrativa no art. 1º, 9º, 10º, 11º, 12º, III e 16, §8º) - que cada uma das vítimas (roseli, fábio e joão) - nos termos do art. 858 do Código Civil (sendo simultânea a execução cada um tocará quinhão igual na recompensa) sejam indenizadas da seguinte forma: 



    i. Valor da condenação imposta pelo estelionato jurisdicional: R$ 349.306,41 (trezentos e quarenta e nove mil trezentos e seis reais e quarenta e um centavos). 



    ii. Multa de 24 vezes o valor do dano causado na forma autorizada pelo art. 12, III, da Lei 14.230 /2021 ou art. 6º, § 4º da Lei nº 12.846 /2013 - em razão da cumulação de danos por improbidade administrativa e atos comissivos de corrupção: 



    1. R$ 349.306,41 x 24 = R$ 8.383.353,84 



    2. R$ 1.676.670,76 (honorários advocatícios sucumbenciais autorizados pelo art. 246, § 1º da Lei nº 6.404 /76). 



    3. R$ 419.167,69 (multa de 5% autorizada pelo artigo supra). 



    4. Total do valor devido individualmente por cada um dos quinze acusados: R$ 10.479.192,29.



    5. R$ 8.802.521,53 X 15 = R$ 132.037.822,95 (para cada uma das partes lesadas conforme autorizado pelo art. 858 do Código Civil). i. Nesse sentido: R$ 132.037.822,95 x 3 = R$ 396.113.468,85 (trezentos e noventa e seis milhões cento e treze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 



    6. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos: R$ 1.676.670,76 x 15 = R$ 25.150.061,40 (vinte e cinco milhões cento e cinquenta mil sessenta e um reais e quarenta centavos). 



    7. Que nos termos autorizados pela Teoria Inus – onde cada conduta comissiva negativa foi causa necessária e suficiente para a causação do dano – nexo causal – entre as condutas – condene de forma solidária os quinze acusados – a indenizar as vítimas do estelionato jurisdicional. 



    8. Que nos termos do art. 835, I CPC, art. 327, §2º, CPC, art. 85, §11º, CPC, art. 780 CPC – via SISBAJUD proceda ao congelamento das contas pessoais e empresariais de todos os acusados (SNIPER para relação de empresas) de R$ 421.263.530,25 (quatrocentos e vinte e um milhões duzentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos). Autorizando desde logo a serventia a converter o bloqueio em penhora – para que deposite o montante no Banco do Brasil Ag 53 Conta Corrente 60.927-7 CPF 272.482.848-82. 



    9. Que intime o setor de inteligência da polícia federal para que procedam a investigação do rastro digital – no sentido de informar se as partes Reclamantes – se coordenaram com as partes Reclamadas – com idêntico modo operandis do relatado e fundamentado na Revisão Criminal 5546. i. Havendo prova nesse sentido, que declare o perdimento integral da indenização para a vítima alvejada pela quadrilha. Estendendo o Mandado de Prisão em face de todos eles. 



    10. Que oficie a Black Rock, The Vanguard, JP Morgan, Empíricos Investimentos, B3 e demais operadoras de investimento cadastradas diante desta E. Corte Superior para que informem a quantidade de ações ordinárias ou preferenciais nominais a cada um deles, bem como o valor de mercado individual – considerando o valor da marca e aviamento. 



    11. Que de posse da relação de empresas, oficie a matriz de todas elas, para que procedam a imediata alteração do contrato social para fazer constar o nome da vítima com único acionista da companhia. 



    12. Que faça constar na contrafé que de ora em diante, os lucros, royalties, e demais pagamentos devem ser depositados integralmente na conta do Banco do Brasil acima mencionada. 



    13. Ainda, que de acordo com a obrigação imposta pela cláusula TAG ALONG que tem a função de proteger o acionista minoritário inocente – imponha a venda das ações de todos eles pelo valor de 80% apurado pelo administrador judicial que já se requer nomeação - com fixação de honorários de 4% sobre o valor líquido apurado. 



    14. Que faça constar na contrafé que não poderão se habilitar os credores que pertençam ao mesmo conglomerado econômico - por crime de concentração de mercado – decretando desde logo da falência (art. 48, I da Lei 11.101 /2005) - cumulada com a perda integral do saldo remanescente em favor da vítima do estelionato jurisdicional. 



    b) Emissão de Mandado de Prisão Provisória, nos termos do art. 312 CPP em face: Ministro Cristiano Zanin (MS 39.603); Luís Roberto Barroso (Recl. 61.490),; Andréia Alves de Oliveira Gomide (Juíza 1ª Vara do Trabalho de Franca –SP); serventuários vinculados a 1ª Vara do Trabalho – Rodrigo Bertoni do Nascimento e Alexandre Ivan de Souza; Desembargadores TJSP – Almeida Sampaio, Hugo Crepaldi e Marcondes D´ Ângelo; Subprocuradora da República – Maria Caetana Cintra Santos; Assessor STF – Lúcio Fábio Costa Júnior; Advogada Elaine Zolak OAB/SP 284.128, na Rua Santos Pereira nº 310, Franca –SP.; Procurador Geral da República Paulo Gonet Branco.; Adriana Martins Gatto Bonemer - Juíza 5ª Vara Cível de Franca – SP.; Milena Barros Ferreira - Juíza da 5ª Vara Cível de Franca – SP. 



    c) Que nos termos do art. 647 – A do CPP – conceda o habeas corpus de ofício de todos os pedidos elencados no Anexo 1, 2, 3 e 4. 



    d) Que nos termos do art. 166, IV e V do Código Civil, cumulado com art. 593 CPP, art. 621 CPP, e art. 496, §4º, I, II, III e IV CPC – declare a nulidade absoluta do Proc. 0010393-91.2023.91-2023.5.15.0015 que tramita diante da 1ª Vara Trabalhista da Comarca de Franca –SP com extinção do feito com resolução do mérito. 



    e) Que nos termos do art. 99, §3º do CPC, seja deferida a gratuidade – considerando que há bloqueio sobre a aposentadoria por invalidez em razão do estelionato jurisdicional – o que impede a manutenção do mínimo existencial dos impetrantes.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse contexto, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente